Tribunal: STF
Processo: RHC 66281
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
NÃO CABEM EMBARGOS DECLARATORIOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, PARA
ILIDIR, MEDIANTE PROVA SUPERVENIENTE DE FORÇA MAIOR, A
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO, AFIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
(MS-AGRG-EDCL-20.588, T. PLENO). NEM SERVE, PARA ASSEGURAR A
OBSERVANCIA DE PRAZO DE RECURSO, A DATA DA ENTREGA DA PETIÇÃO
RESPECTIVA, A AGENCIA DOS CORREIOS.